Tribunal: TJSP
Processo: 2122437-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que majorou as astreintes. Recurso da operadora. Insurgência que não prospera. Autos principais em que foi deferida tutela de urgência favorável ao autor, com determinação de cobertura de cirurgia. Agravo de instrumento no 2061861-79.2025.8.26.0000, interposto em desfavor da referida decisão, que teve o provimento

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que majorou as astreintes. Recurso da operadora. Insurgência que não prospera. Autos principais em que foi deferida tutela de urgência favorável ao autor, com determinação de cobertura de cirurgia. Agravo de instrumento no 2061861-79.2025.8.26.0000, interposto em desfavor da referida decisão, que teve o provimento negado. Existência de título executivo favorável ao autor que autoriza o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. Eventual modificação do pronunciamento judicial que comporta reversão em perdas e danos. Superveniente realização da cirurgia. Manutenção das astreintes majoradas, consideradas as circunstâncias fáticas no momento da interposição do presente recurso. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 48871).